Tribunal: STJ
Processo: 2342577-46.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011275 - SP(2025/0297611-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO CHAVES PEDROSO
ADVOGADOS
: ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - SP495905
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
ACÓRDÃO QUE INDEFERE O PEDIDO COM BASE EM ELEMENTOS
FÁTICOS
QUE
DESABONAM
A
CONDIÇÃO
DE
MISERABILIDADE. ALTERAR ESSA CONCLUSÃO ENCONTRA
ÓBICE NA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar se o recorrente faz jus ao benefício da

justiça gratuita.
2. Da análise do acórdão recorrido, o benefício da justiça gratuita não foi
concedido com base em fatos e provas apresentados no processo, como a
ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente. Para contestar
essa decisão, seria necessário revisitar os elementos factuais do caso, como o
exame de documentos que comprovem a necessidade do benefício, o que
colide com a Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 744d0393-fc01-4597-93a2-c56c9596b4f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011275 - SP(2025/0297611-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO CHAVES PEDROSO
ADVOGADOS
: ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - SP495905
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
ACÓRDÃO QUE INDEFERE O PEDIDO COM BASE EM ELEMENTOS
FÁTICOS
QUE
DESABONAM
A
CONDIÇÃO
DE
MISERABILIDADE. ALTERAR ESSA CONCLUSÃO ENCONTRA
ÓBICE NA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a analisar se o recorrente faz jus ao benefício da

justiça gratuita.
2. Da análise do acórdão recorrido, o benefício da justiça gratuita não foi
concedido com base em fatos e provas apresentados no processo, como a
ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente. Para contestar
essa decisão, seria necessário revisitar os elementos factuais do caso, como o
exame de documentos que comprovem a necessidade do benefício, o que
colide com a Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCO ANTONIO CHAVES
PEDROSO contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 226):

USUCAPIÃO
JUSTIÇA
GRATUITA
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
EVIDENCIADA
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA,
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
E
PADRÃO
SOCIOECONÔMICO
Documento eletrônico VDA54152392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:49
Código de Controle do Documento: 7f90eac8-6fae-4ff6-84d8-9235780c0e3c

ELEVADO POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS
CUSTAS INICIAIS A SEREM ADIANTADAS Agravante
que pretende a concessão da gratuidade judiciária
Hipossuficiência não evidenciada Demanda relativa a
custeio de medicamento de alto custo para câncer nos olhos
Agravante que atua como empresário e consultor
financeiro,
com
movimentação
financeira
elevada
Titularidade de investimentos com elevada liquidez da
ordem de R$ 50.000,00 em declaração de imposto de renda
Padrão socioeconômico do plano de saúde e médicos
assistentes que indica acesso a serviços de excelência
Possibilidade, no entanto, de redução das custas iniciais em
razão do elevadíssimo valor da causa e do acesso à Justiça
(art. 99, §5°, do CPC) Decisão parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "Como a revaloração
diz respeito a questões expressamente descritas no acórdão impugnado, nos termos da
jurisprudência dessa e. Corte de Justiça, não há que se falar em reexame, afastando-se a
incidência da
" (fl. 408).
Súmula 7/STJ
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 3.367-3.375).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a analisar se o recorrente faz jus ao benefício da

justiça gratuita.
Quanto à controvérsia, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes
termos (fls. 227-228):

Nesse contexto, em que pesem os esforços argumentativos
do agravante, não está evidenciada a hipossuficiência para
concessão da justiça gratuita.

Verifica-se que o agravante atua como empresário em
sociedade limitada com objeto social “consultoria
estratégica” e, embora tenha recebido auxílio-doença,
admitiu prestar “serviços esporádicos” em sua área de
atuação.

Quanto à movimentação financeira, observa-se que há
expressiva e constante entrada de recursos em sua conta,
Documento eletrônico VDA54152392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:49
Código de Controle do Documento: 7f90eac8-6fae-4ff6-84d8-9235780c0e3c

com valores que variam de aproximadamente R$ 11.000,00
a mais de R$ 34.000,00 por mês, em relação ao período de
junho a outubro de 2024 (fls. 135-144 destes autos).

Embora o agravante alegue que a maior parte desses
recursos é oriunda de doação de sua família extensa, tal
circunstância não afasta um padrão de vida abastado, que é
incompatível com a hipossuficiência noticiada.
[...]
Consta ainda saldo líquido em poupança no valor de mais
de R$ 35.000,00 em novembro de 2024 (fls. 116 destes
autos), a evidenciar capacidade financeira favorável.

Portanto, à luz do padrão socioeconômico bastante superior
à média da população brasileira e da titularidade de
aplicações financeiras significativas, é de rigor o
indeferimento da justiça gratuita.
[..]

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, questões que envolvem o
reexame de fatos e provas não podem ser apreciadas em recurso especial, conforme
estabelecido pela Súmula 7. Isso significa que o tribunal superior se limita a analisar
questões de direito, ou seja, a correta interpretação e aplicação das normas jurídicas.
Da análise do acórdão recorrido, o benefício da justiça gratuita não foi
concedido com base em fatos e provas apresentados no processo, como a ausência de
comprovação da hipossuficiência do recorrente. Para contestar essa decisão, seria
necessário revisitar os elementos factuais do caso, como o exame de documentos que
comprovem a necessidade do benefício, o que colide com a Súmula 7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:49
Código de Controle do Documento: 7f90eac8-6fae-4ff6-84d8-9235780c0e3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.275 / SP
Número Registro: 2025/0297611-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10135448320248260006 23425774620248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO CHAVES PEDROSO - SUCESSÃO
AGRAVANTE : GABRIELLA PEREIRA PEDROSO - SUCESSOR
ADVOGADA
: ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO CHAVES PEDROSO
ADVOGADOS : ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - MS021720
ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA DOS SANTOS - SP495905
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: RICARDO YAMIN FERNANDES - SP345596
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54618136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: dbb43f90-f5d1-46ba-9a80-ab57450762c3

Dr(a). FERNANDA MOLINA SCHNEIDER, pela parte: AGRAVANTE: MARCO
ANTONIO CHAVES PEDROSO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: dbb43f90-f5d1-46ba-9a80-ab57450762c3